Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO ERRADA QUANTO À HORÁRIO EM CARTÃO DE EMBARQUE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Demonstrado que o cartão de embarque continha a informação do horário da partida do voo, constitui culpa exclusiva da vítima a chegada ao portão de embarque com poucos minutos antes da saída da aeronave do aeroporto, o que a impediu de continuar seu itinerário. Não há, pois, fundamento jurídico hábil a amparar o pleito indenizatório.
2. Apelação conhecida e não provida.